Tribunal: TJDFT
Processo: 0708660-06.2024.8.07.0009
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-23
Data de publicação: 2025-07-30

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. PRELIMINARES. NÃO CONHECIMENTO. ADVOCACIA PREDATÓRIA. OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. DESERÇÃO. REJEITADAS. IMPUGNAÇÃO À JUSTIÇA GRATUITA. REJEITADA. PREJUDICIAL DE DECADÊNCIA. AFASTADA. CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL (RMC). INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. INFORMAÇÃO CLARA E ADEQUADA. AUSÊNCIA DE VÍCIO DE CONSENTIMENTO. CONTRATAÇÃO REGULAR. UTILIZAÇÃO DO CARTÃO COMPROVADA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.
I. Caso em exame
1. Apelação interposta por consumidor contra sentença que julgou improcedente ação de nulidade contratual cumulada com restituição de valores e danos morais, fundada em alegada contratação sem ciência do produto “cartão de crédito consignado com reserva de margem consignável – RMC”.
II. Questão em discussão
2. As questões em debate são: (i) se, inicialmente, o recurso não deve ser conhecido por alegação de advocacia predatória ou violação à dialeticidade ou deserção; (ii) se a pretensão autoral se encontra fulminada pela decadência (art. 178 do CC); (iii) se o autor não faz jus aos benefícios da gratuidade de justiça; (iv) a contratação se deu com vício de consentimento por ausência de informação; (v) se é possível a conversão do contrato em empréstimo consignado comum; (vii) se é cabível a repetição de indébito e indenização por dano moral.
III. Razões de decidir
3. Repele-se a alegação de prática de advocacia predatória, porquanto não caracterizada na espécie.
4. Afasta-se a preliminar de violação à dialeticidade recursal quando a ratio decidendi do pronunciamento judicial foi devidamente atacada pelo recurso.
5. A alegação de deserção não prospera, tendo em vista que a parte apelante é beneficiária da gratuidade de justiça.
6. A revogação do benefício da justiça gratuita já deferido ao apelante está condicionada à efetiva comprovação de que essa parte passou a ter recursos financeiros suficientes para arcar com as despesas processuais sem o prejuízo do seu próprio sustento e da sua família.
7. O consumidor pretende ver declarada a inexistência de relação jurídica entre as partes, fato que pode ser apreciado a qualquer tempo, consoante prevê o art. 169 do Código Civil: “O negócio jurídico nulo não é suscetível de confirmação, nem convalesce pelo decurso do tempo.” Prejudicial de decadência afastada.
8. O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras, conforme prevê o enunciado da Súmula no 297 do Superior Tribunal de Justiça.
9. A dinâmica de lide evidencia que o autor assinou o primeiro contrato e ajustou posteriormente outros tantos, inclusive mediante uso do cartão, sendo que as faturas acostadas ainda comprovam a efetiva utilização do produto após o crédito na conta informada ao banco no contrato, o que demonstra a ciência inequívoca acerca das contratações realizadas.
10. O contrato assinado expressamente indica a modalidade de cartão de crédito consignado e contém cláusulas claras sobre o objeto, condições, encargos e autorização de desconto via RMC, nos termos dos arts. 6o, III, e 46 do CDC.
11. O consumidor, ainda que idoso, utilizou ativamente o cartão, realizou compras e saques sucessivos, e firmou mais de uma contratação na mesma modalidade, o que afasta a tese de desconhecimento sobre a natureza do ajuste.
12. A contratação não apresenta abusividade, tampouco se identifica cláusula ilegal ou indício de prática enganosa.
13. Não restando configurado vício de consentimento, deve prevalecer a validade do contrato, à luz do princípio pacta sunt servanda.
IV. Dispositivo
14. Preliminares de não conhecimento por violação à dialeticidade, deserção e “advocacia predatória” rejeitadas. Impugnação à gratuidade de justiça rejeitada. Prejudicial de decadência afastada. Apelação cível conhecida e não provida.